Tribunal: STJ
Processo: 3014286-18.2013.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033234 - SP(2025/0330297-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VALDINEI APARECIDO CASTRO
ADVOGADOS
: KARINA ISABEL DOMINGUES - SP444549
DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADA
: ALINE PEIXOTO DOS SANTOS - SP528118
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando a
parte autora o recebimento de adicional de insalubridade e seus reflexos. Na
sentença, julgou-se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a
a quo
anulada para determinar a remessa dos autos à vara de origem
sentença foi
. O valor da
2.000,00
causa foi fixado em R$
(dois mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54487904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f467d10-7bb1-499a-b31d-9eddf20e2332

Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f467d10-7bb1-499a-b31d-9eddf20e2332

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033234 - SP (2025/0330297-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VALDINEI APARECIDO CASTRO
ADVOGADOS
: KARINA ISABEL DOMINGUES - SP444549
DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADA
: ALINE PEIXOTO DOS SANTOS - SP528118
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando a
parte autora o recebimento de adicional de insalubridade e seus reflexos. Na
sentença, julgou-se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a
a quo
anulada para determinar a remessa dos autos à vara de origem
sentença foi
. O
2.000,00
valor da causa foi fixado em R$
(dois mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA53008718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:19
Código de Controle do Documento: d7ff4c0d-5c17-4d2c-9b30-b5f4a11672ef

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTRA
PETITA . A PETIÇÃO INICIAL TRATOU DE PEDIDO DE PAGAMENTO DE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA QUE ANALISA O PEDIDO DE
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, BASEANDO-SE EM LAUDO QUE ANALISOU
REFERIDA VERBA. JULGAMENTO EXTRA PETITA . ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA
COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
No Agravo de Instrumento no 2089619-48.2016.8.26.0000, julgado pela 2a
Câmara de Direito Público, a relatora conhece e dá provimento ao recurso, reformando a
decisão de primeiro grau para afastar a responsabilidade do ente municipal pelo
recolhimento dos honorários periciais em perícia requerida pelo autor beneficiário da
justiça gratuita, assentando que, em tais hipóteses, incumbe ao Estado arcar, de forma
integral, com as despesas da produção de prova, sem prejuízo de eventual ressarcimento
caso a parte contrária venha a ser vencida, em observância ao artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal (CF/88) e ao artigo 98, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil
de 2015 (
.
CPC/2015)
Registra, ainda, a natureza abrangente da assistência judiciária, que inclui, além
dos honorários do perito, a remuneração de intérprete ou tradutor, preservando o amplo
acesso à jurisdição (fls. 63-66). Ao final, dá provimento ao agravo e, quanto aos honorários
advocatícios de sucumbência em sede recursal, afirma não os fixar naquele momento,
devendo o magistrado, oportunamente, observar o artigo 85, §§ 2o e 11, do
(fls.
CPC/2015
67). O acórdão foi certificado quanto ao decurso de prazo (fls. 68), à publicação (fls. 69) e
ao trânsito em julgado em
(fls. 70).
02/08/2016
Na Apelação Cível no 3014286-18.2013.8.26.0602, a 2a Câmara de Direito
Público deu provimento ao recurso do ente público. O relator, em voto no 23.267, identifica
Documento eletrônico VDA53008718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:19
Código de Controle do Documento: d7ff4c0d-5c17-4d2c-9b30-b5f4a11672ef

nulidade por julgamento extra petita, uma vez que a petição inicial formulou pedido de
adicional de insalubridade, e a sentença reconheceu adicional de periculosidade com base
em laudo que examinou essa verba, sem manifestação sobre o pedido efetivamente
deduzido (fls. 260-261).
Para resguardar o duplo grau de jurisdição, o colegiado anula a sentença e
determina a remessa dos autos à Vara de Origem para nova decisão, inclusive com
realização de perícia que analise o pedido efetivo (fls. 262). Para evitar embargos de
declaração meramente prequestionadores, considera prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida, dispensada a citação numérica dos
dispositivos, citando como precedente: STJ, EDcl no
Rel. Min. Herman
REsp 1662728/RS,
Benjamin, Segunda Turma, DJe 02.08.2018 (fls. 262). Jurisprudência citada: STJ, EDcl no
(Segunda Turma, DJe 02.08.2018) (fls. 262).
REsp 1662728/RS
Interposto Recurso Especial com fundamento no artigo 105, III, “a”, da CF/88, o
recorrente sustenta violação ao artigo 141 do
afirmando que a decisão colegiada
CPC/2015,
afrontou o princípio da congruência ao anular a sentença sob o rótulo de extra petita,
quando, desde a inicial, teriam sido postulados ambos os adicionais (insalubridade e
periculosidade), sendo a opção pelo adicional de periculosidade o resultado da prova
técnica (fls. 279-280, 284-285). Invoca a superveniência da Portaria MTE no 1.078/2014
(Anexo 4 da NR 16), publicada após o ajuizamento, como justificativa para a formulação
inicial abrangente (fls. 281, 285). Defende a fungibilidade entre pedidos e cita
entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O juiz não está adstrito ao pedido
formulado pelas partes, devendo aplicar o direito ao caso concreto, mesmo que o autor
tenha pleiteado a concessão de benefício diverso, em respeito ao princípio da
fungibilidade.” (STJ,
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
REsp 1130947/RS,
em
(fls. 286).
24/11/2015)
Documento eletrônico VDA53008718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:19
Código de Controle do Documento: d7ff4c0d-5c17-4d2c-9b30-b5f4a11672ef

Ao final, requer: a intimação da parte recorrida (letra A); o conhecimento e
provimento do Recurso Especial para reformar o acórdão e restabelecer a sentença que
reconheceu o adicional de periculosidade (letra B); subsidiariamente, a reabertura da
instrução probatória para adequação dos pedidos à nova realidade jurídica trazida pela
Portaria MTE no 1.078/2014 (letra C) (fls. 287). Alínea de cabimento: “a” do
III,
art. 105,
CF/88, vinculando como norma contrariada o artigo 141 do
(fls. 279).
CPC/2015
Jurisprudência citada: STJ,
(Segunda Turma,
(fls. 286).
REsp 1130947/RS
24/11/2015)
Na decisão de admissibilidade do Recurso Especial, o Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público inadmite o recurso (art. 1.030, V,
, por
CPC/2015)
entender que os argumentos não infirmam as conclusões do acórdão, que possui
fundamentação adequada, não se evidenciando maltrato às normas federais invocadas, e
que a revisão da posição colegiada demandaria reexame de matéria fática, hipótese vedada
pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 296). Fundamentação aplicada:
ausência de afronta a dispositivo legal federal e óbice da
(fls. 296). Decisão:
Súmula 7/STJ
inadmissão do Recurso Especial (fls. 296).
Contra essa decisão, o recorrente interpõe Agravo em Recurso Especial,
postulando a remessa dos autos ao STJ (art. 1.042 do
(fls. 298-299). Nas
CPC/2015)
razões, impugna os óbices, afirmando que: a matéria é eminentemente jurídica, não
havendo necessidade de revolvimento fático-probatório, razão pela qual não incide a
(fls. 300, 306); a decisão agravada deixou de reconhecer a violação ao
Súmula 7/STJ
artigo 141 do
pois a sentença estaria dentro dos limites dos pedidos, ante a
CPC/2015,
postulação inicial de ambos os adicionais (fls. 304-305); a Portaria MTE no 1.078/2014
(Anexo 4 da NR 16) foi editada posteriormente ao ajuizamento, justificando a abrangência
do pedido e a conclusão técnica pela periculosidade (fls. 301, 304, 306); e a fungibilidade
entre pedidos encontra respaldo na jurisprudência do STJ, novamente citando o
(fls. 305). Requer, ao final, o provimento do agravo para admitir,
REsp 1130947/RS
Documento eletrônico VDA53008718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:19
Código de Controle do Documento: d7ff4c0d-5c17-4d2c-9b30-b5f4a11672ef

conhecer, processar e prover o Recurso Especial, com a reforma do acórdão recorrido,
restabelecendo a sentença que reconheceu o adicional de periculosidade (fls. 306).
Jurisprudência citada: STJ,
(Segunda Turma,
(fls. 305).
REsp 1130947/RS
24/11/2015)
Normas invocadas: artigo 141 do
e
(fls. 304-306).
CPC/2015 Súmula 7/STJ

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
O entendimento adotado pelo Tribunal a quo, ao anular a sentença por suposto erro
grosseiro no pedido, vai de encontro ao que estabelece o artigo 141 do Código de Processo
Civil, que dispõe:
[...]
Isso porque, conforme já demonstrado, o autor, ao ingressar com a presente demanda,
pleiteou também pelo adicional de periculosidade, além do adicional de insalubridade, pois
não havia certeza na época a respeito de qual adicional era devido ao autor.
Com a realização da perícia técnica, constatou-se que o trabalho desempenhado pelo
recorrente enquadrava-se como perigoso, fazendo jus ao adicional de periculosidade.
Lembrando que na época do ajuizamento da ação, o servidor não poderia prever essa
conclusão, uma vez que a PORTARIA MTE N.o 1.078 DE 16 DE JULHO DE 2014, que
regulamenta o adicional de periculosidade para eletricistas, foi editada posteriormente ao
ingresso da ação.
Portanto, considerando que ambos os adicionais foram pedidos, o pedido acolhido pela
Sentença está absolutamente dentro dos limites do pedido e respeito ao Princípio da
Congruência.
[...]
A Portaria MTE no 1.078, referenciada como Anexo 4 da NR 16, foi publicada em 16 de
julho de 2014, ou seja, meses após o início da demanda, de modo que o autor não poderia
prever que a sua atividade seria classificada como perigosa. Não se pode exigir que o servidor
antevisse uma norma futura para embasar seu pedido inicial.
Documento eletrônico VDA53008718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:19
Código de Controle do Documento: d7ff4c0d-5c17-4d2c-9b30-b5f4a11672ef

Assim, a decisão do Tribunal de anular a sentença com base nesse argumento é injusta e
contrária ao direito, pois desconsidera a evolução normativa e a adaptação natural dos fatos ao
direito aplicado.
[...]
Por fim, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) também
reconhece que, quando a prova dos autos demonstra que o autor faz jus a um direito diverso do
pleiteado, o juiz pode adaptar o pedido para conceder o benefício devido. Isso ocorre em nome
da efetividade da tutela jurisdicional, evitando o indeferimento da demanda com base em
tecnicismos.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
Compulsando os autos, constata-se que a particular, na petição inicial, formulou pedido
baseando-se no adicional de insalubridade.
Entretanto, a r. sentença julgou a ação parcialmente procedente, com base em laudo
pericial que analisou outro adicional, qual seja o de periculosidade.
Não houve, portanto, manifestação acerca do pedido realmente feito pelo particular.
Deste modo, restou caracterizado julgamento extra petita , padecendo, assim, de
nulidade a r. sentença.
Ressalte-se que fazer qualquer consideração acerca da questão resultaria em afronta ao
princípio do duplo grau de jurisdição, sendo de rigor a anulação da r. sentença.
Por tais razões, a r. sentença deve ser anulada e determinada a remessa dos autos à Vara
de Origem para que seja proferida nova decisão, ocasião em que deverá ser elaborado prova
pericial que analise o realmente pedido feito pelo particular.
[...]
Ao rejeitar os embargos de declaração, o tribunal de origem acrescentou os
seguintes fundamentos:
[...]
Isto porque, embora mencionado no pedido o adicional de periculosidade, não há na
petição inicial causa de pedir neste sentido, que se limita a narrar a atividade exercida sob
insalubridade.
Portanto, as questões e provas carreadas nos autos foram devidamente apreciadas e as
razões da anulação do processo foramdevidamente fundamentadas, manifestando-se esta C.
Turma Julgadora acerca de todos os pontos considerados imprescindíveis para o deslinde da
questão.
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
Documento eletrônico VDA53008718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:19
Código de Controle do Documento: d7ff4c0d-5c17-4d2c-9b30-b5f4a11672ef

indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:19
Código de Controle do Documento: d7ff4c0d-5c17-4d2c-9b30-b5f4a11672ef

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.033.234 / SP
Número Registro: 2025/0330297-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
30142861820138260602
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDINEI APARECIDO CASTRO
ADVOGADOS : DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
KARINA ISABEL DOMINGUES - SP444549
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADA
: ALINE PEIXOTO DOS SANTOS - SP528118
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA54470321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: 75c1e1fc-bea7-436f-a057-34184fc98c01

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: 75c1e1fc-bea7-436f-a057-34184fc98c01